Tribunal: TCU
Processo: 017.744/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9296/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Natalia Xavier Carvalho e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.744/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Batista dos Santos Pereira (XXX.624.522-XX); Cintia Barbosa Tuppan (XXX.336.212-XX); Elaine Mota de Souza (XXX.562.611-XX); Jairo de Souza Silva (XXX.530.472-XX); Ludimila Carvalho de Souza (XXX.233.892-XX); Maria do Carmo Jacob (XXX.722.002-XX); Marisanete Raquel de Oliveira (XXX.078.222-XX); Natalia Xavier Carvalho (XXX.542.402-XX); Natan Bernardo Correia (XXX.463.312-XX); Simone Alves Dias Henrique (XXX.060.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.